Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009360-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISEU CARLOS PEREIRA - CPF: 299.750.002-82 (APELADO), MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GILBERTO DE SOUSA - CPF: 904.051.881-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO -

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

– DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
-
RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – POSSIBILIDADE EM CASO DE INCAPACIDADE COMPROVADA NO PERÍODO TRABALHADO
RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Se
há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
Diante
da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ

3 -
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício

4 -
A Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário (Auxílio Doença por Acidente de Trabalho – 100%), C/C Aposentadoria por Invalidez,
registrada sob o n
. 1009360-50.2019.8.11.0015
,
ajuizada por
Eliseu Carlos Pereira
em face do
Apelante,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Requerente, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de ELISEU CARLOS PEREIRA a partir da data de cessação do auxílio-doença, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso, ao que CONFIRMO a LIMINAR de ID. 35542497. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Em suas razões recursais (ID
112990468
), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante
a ocorrência da decadência, sob o fundamento de que entre a
cessação do benefício ocorreu em 18/01/2007, há mais de dez anos do ajuizamento da ação (15/07/2019).

Caso não seja esse entendimento, requer
(i) seja fixada a DIB da aposentadoria por invalidez concedida na data da juntada do laudo pericial aos autos; (ii) seja reconhecida a prescrição quinquenal, excluindo-se da condenação as prestações anteriores aos cinco anos que antecederam à propositura da ação.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a sentença,
reconhecendo a caducidade para questionar o ato administrativo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 154831341.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 119886993), manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante se insurge contra a sentença, arguindo a ocorrência da decadência,
sob o fundamento de que entre a
cessação
do benefício ocorreu em 18/01/2007, há mais de dez anos do ajuizamento da ação (15/07/2019).

In casu,
observa-se que, o benefício de auxílio-doença concedido ao Apelado foi cessado em 18-01-2007 e a ação para restabelecimento e sua conversão em aposentadoria por invalidez protocolizada no dia 15-07-2019, fato inconteste (ID

112989469 e 112989463).

O STF consagrou entendimento acerca da imprescritibilidade da pretensão
do
direito de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente pelo INSS, no que transcrevo a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.

2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1o a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5o; 55, § 3o; e 115, todos da Lei 8.213/1991

(dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.

3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.

4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.

5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário.
Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

(ADI 6096, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)
[Destaquei]

Esse também é o entendimento do STJ e dos

tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

III -
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. (AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 5/9/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/9/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
É imprescritível a pretensão revisional acerca do indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, não se aplicando prazo prescricional ou decadencial à pretensão de restabelecimento de auxílio-doença indevidamente cessado. Exegese da ADI n.o 6.096/DF
;

2. Os critérios de fixação de honorários sucumbenciais no juízo de primeiro grau encontram-se dispostos no art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, e a fixação do percentual é justa quando as características da causa e o trabalho executado pelo advogado naquela instância são analisadas sob os parâmetros da lei processual civil;

3. Recurso conhecido e provido em parte, em consonância com o parecer ministerial;

4. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-AM - AC: 06560270220198040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 6/6/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 7/6/2022) [Destaquei]

Assim, o entendimento se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre o NB n.o 519446072-0, cessado em 18-1-2007 (ID
112989469
). Inexistindo prazo decadencial ou prescricional para perseguir a reimplantação do benefício previdenciário.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário (Auxílio Doença por Acidente de Trabalho – 100%), C/C Aposentadoria por Invalidez,
registrada sob o n
. 1009360-50.2019.8.11.0015
,
ajuizada por
Eliseu Carlos Pereira
em face do
Apelante,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (APELO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário (Auxílio Doença por Acidente de Trabalho – 100%), C/C Aposentadoria por Invalidez,
registrada sob o n
. 1009360-50.2019.8.11.0015
,
ajuizada por
Eliseu Carlos Pereira
em face do
Apelante,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão de restabelecimento de auxílio-doença C/C Aposentadoria por Invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a partir de 18-01-2007.

Narra o Requerente, ora Apelado, que, em março de 2005, quando desempenhava o labor de mecânico de bomba de automóveis, sofreu acidente de trabalho (queda e trauma no joelho esquerdo), que reduziu a sua capacidade laboral.

Sustenta que, em razão desses fatos pleiteou perante a autarquia federal a concessão de benefício previdenciário que foi deferido em 29-03-2005; todavia, cessado em 18-01-2007.

Assim, ante a não concordância com a decisão administrativa, interpôs a presente ação.

A perícia médica foi realizada em 4-3-2020 (ID n.

112989492).

Após isso, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, insurge-se contra a sentença, pugnando para que
seja fixada a DIB da aposentadoria por invalidez concedida na data da juntada do laudo pericial aos autos; (ii) seja reconhecida a prescrição quinquenal, excluindo-se da condenação as prestações anteriores aos cinco anos que antecederam à propositura da ação.

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais
. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018, Publicado no DJE 27/8/2018) [Destaquei]

Logo, a implantação da aposentadoria por invalidez deve se dar a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como bem assinalado pelo Magistrado
a quo
na sentença recorrida, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ.

Por fim, no que tange a outra questão suscitada pelo Apelante, qual seja, a impossibilidade do acúmulo do benefício previdenciário, com a remuneração pelo respectivo período trabalhado no ano de 2015, informação constatada a partir de extratos dos sistemas Plenus/Cnis.

É certo, no entanto, que está alegação não deve prosperar.

Isso porque, e
ntendo ser cabível o
recebimento
do auxílio-doença por acidente nos períodos nos quais a parte autora exerceu atividade remunerada, na esteira da Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU (DOU 13-3-2013), uma vez que o mero retorno do segurado ao trabalho, em razão da sua necessidade de sobrevivência, não significa a recuperação da sua capacidade laboral.

Ademais, tendo sido comprovado que o requerente se encontrava parcial e permanente incapacitado para o seu trabalho habitual no período mencionado no laudo pericial, ou seja, a partir de 18-01-2007
,
é cabível a concessão do benefício pleiteado.

Além do mais,
verifico que a matéria já foi tratada pelo c. STJ, sob o Tema 1.013, conforme se verifica,
in verbis
:
Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Referida controversa foi submetida ao julgamento pelo STJ, em julgamento da possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

A tese firmada pelo c. STJ:
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1013), razão pela qual mantenho a concessão do benefício no período determinado na sentença.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PARCELAS PRETÉRITAS - PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - TEMA 1.013 DO STJ.

A incapacidade total e permanente em razão de doença laboral insusceptível de reabilitação para o trabalho confere ao segurado o direito a aposentadoria por invalidez.
A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
. Sentença mantida no reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000205811995001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 6/10/2021, Câmaras Cíveis/20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/10/2021) [Destaquei]

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito -decadência, suscitada pelo Apelante e
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA.

No mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023